Tribunal: TJES
Processo: 0000188-64.2020.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000188-64.2020.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CESAR AUGUSTO VASSULER e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E REPETIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À LEI Nº 14.905/2024. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidores, proprietários rurais que exploram comércio de frangos refrigerados, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 18.741,95 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, em virtude de reiteradas falhas no fornecimento de energia elétrica, incluindo interrupção prolongada de aproximadamente 125 horas, que ocasionou perda de mercadoria perecível e reparo de equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público de energia elétrica responde civilmente pelos danos materiais e morais sofridos pelos consumidores em razão da interrupção prolongada e reiterada do fornecimento de energia;
(ii) estabelecer os critérios de incidência de juros e correção monetária após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

4.
A inversão do ônus da prova protege o consumidor em sua hipossuficiência técnica, de modo que documentos internos unilaterais da concessionária não prevalecem sobre as provas documentais, testemunhais e administrativas apresentadas pelos autores.

5.
O conjunto probatório evidencia a falha na prestação do serviço e a compatibilidade temporal entre a interrupção de energia e os prejuízos sofridos, estabelecendo nexo de causalidade robusto e plausível.

6.
A concessionária não comprovou a ocorrência de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior), limitando-se a hipóteses genéricas de causas alternativas.

7.
O procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 não se aplica ao caso, por tratar de danos pontuais em equipamentos, não abrangendo a magnitude do dano emergente decorrente da perda de mercadoria perecível em larga escala e de indenização por danos morais.

8.
O serviço de energia elétrica, classificado como essencial (CDC, art. 22), deve ser prestado de forma contínua e adequada, sendo a interrupção prolongada (125 horas) falha manifesta que gera dano material e moral indenizável.

9.
Documentos comerciais, como notas fiscais de aquisição de mercadorias e de serviços de reparo, constituem prova idônea, não se tratando de declarações unilaterais dos autores.

10.
A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do CC, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, como taxa legal de juros, vedada a cumulação com outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados pela interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica, quando comprovado o nexo causal.

2.
O procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 não exclui o direito do consumidor de pleitear judicialmente reparação por danos amplos e complexos.

3.
Notas fiscais e documentos comerciais constituem prova idônea do dano material em ações de consumo, sendo dispensável laudo pericial em casos de evidência lógica de nexo causal.

4.
A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem seguir a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, vedada a cumulação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se recurso de
apelação cível
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina (Id 15967499) que, na presente “
ação de reparação de danos morais e materiais
” ajuizada por
César Augusto Vassuler e outros (+3)
, julgou procedentes os pedidos a fim de condenar a concessionária requerida ao pagamento

das quantias:
(i)
de R$ 18.741,95 (dezoito mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização por dano material, a ser monetariamente corrigida a partir da data do evento danoso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação; e
(ii)
de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos autores, a título de indenização por dano moral, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinados por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

No caso em análise, os autores/apelados
César Augusto Vassuler e outros (+3)
postulam reparação por danos materiais e morais em face da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, para tanto serem proprietários rurais que complementam a renda com o comércio de frangos refrigerados e sofreram prejuízos decorrentes de falhas reiteradas na prestação do serviço de energia elétrica em sua unidade consumidora.

De acordo com sua narrativa, foram múltiplas interrupções no fornecimento de energia elétrica, notadamente nos dias 05/09/2019, 24/10/2019 e 19/12/2019, tendo o mais gravoso ocorrido a partir do dia 31/01/2020, quando o serviço foi interrompido por aproximadamente 125hs (cento e vinte e cinco horas), sendo restabelecido somente no dia 05/02/2020.

Em virtude da interrupção mais longa no fornecimento de energia elétrica, alegam os autores/apelados terem sofrido a perda de 3.030kg (três mil e trinta quilogramas) de frangos resfriados que estavam armazenados em uma câmara frigorífica, resultando em um prejuízo material de R$ 18.031,95 (dezoito mil trinta e um reais e noventa e cinco centavos).

Relatam ainda que em razão de uma falha ocorrida em 19/12/2019, sofreram um gasto de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) para substituição de dois contatores da referida câmara frigorífica, assim totalizando um dano material de R$ 18.741,95 (dezoito mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), além de dano moral.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença que, como dito, condenou a concessionária requerida ao ressarcimento do dano material sofrido pela parte autora (R$ 18.741,95), além de arbitrar indenização por dano moral (R$ 3.000,00).

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não há provas de que os danos sofridos pelos apelados foram causados por problemas na rede elétrica;
(ii)
segundo seus sistemas, não foi encontrada oscilação no fornecimento de energia elétrica nas datas informadas e que a queima de equipamentos não pressupõe, necessariamente, falha na prestação do serviço, podendo decorrer de outras causas, como surtos em linhas de telefonia, TV, internet ou vícios do próprio produto;
(iii)
os apelados não seguiram o procedimento para ressarcimento de danos elétricos previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, então vigente, que exigia a solicitação administrativa para análise dos equipamentos danificados por oficina autorizada pela concessionária;
(iv)
os apelados não se desincumbiram de seu ônus probatório ao basear seu pleito em laudos e orçamentos unilaterais, insuficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária de serviço público;
(v)
inexiste ato ilícito e nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, que são elementos indispensáveis para a configuração do dever de indenizar; e
(vi)
caso seja mantida a condenação, deve ser aplicada a Lei nº 14.905/24 a fim de que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a verificar a responsabilidade civil da concessionária de serviço público pelos danos alegadamente sofridos pelos autores em razão das alegadas interrupções, de forma sucessiva, no fornecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora.

A responsabilidade da empresa requerida, na qualidade de concessionária de serviço público, é
objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e tal regime prescinde da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta (falha na prestação de serviço), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Da minuciosa análise dos autos, entendo que a argumentação da apelante de que não há provas de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica, bem como de que seu sistema não registrou oscilações, colide frontalmente com a sistemática de proteção ao consumidor e com a própria distribuição do ônus probatório. Vejamos.

Diante da hipossuficiência técnica do consumidor perante a concessionária de serviço público, foi adequadamente determinada pelo juiz a inversão do ônus probatório e, nesse cenário, as telas do sistema interno da apelante, por serem provas produzidas de forma unilateral, não possuem força probatória absoluta para sobrepor-se ao conjunto de evidências apresentado pela parte autora.

Diferentemente do alegado nas razões recursais, o nexo de causalidade foi solidamente construído por meio de um conjunto probatório coeso e verossímil, que inclui múltiplos protocolos de atendimento nas datas dos eventos demonstra que as falhas foram contemporaneamente comunicadas à concessionária de serviço público (fls. 60/65); notas fiscais que comprovam tanto a aquisição da mercadoria perecível em data imediatamente anterior à interrupção prolongada (fl. 112), quanto o gasto com o reparo de equipamentos danificados em evento pretérito (fl. 110).

Além disso, a oitiva de testemunhas em juízo confirmou a ocorrência das frequentes interrupções de energia elétrica e os transtornos gerados, conferindo amparo fático à pretensão. Dessa forma, a reunião de tais elementos – reclamações administrativas da falha na prestação de serviço, demonstração do dano e sua compatibilidade temporal com a paralisação do serviço – estabelece um liame causal robusto e plausível, que não foi desconstituído pela apelante.

Na sequência, a apelante busca afastar a sua responsabilidade ao suscitar hipóteses genéricas sobre causas alternativas para os danos alegados, a exemplo de surtos em outras redes (telefonia, TV) ou vícios intrínsecos dos produtos.

Ora, para que se rompa o nexo de causalidade na responsabilidade objetiva, não basta a mera cogitação de outras causas, cabendo à concessionária de serviço público comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior e, da análise dos autos, verifico que a apelante não produziu qualquer prova de que os danos decorreram, de fato, de um surto na rede de telefonia ou de um defeito de fabricação dos equipamentos.

A contestação da EDP se restringe ao campo da especulação e a alegação de que a queima de um equipamento não pressupõe falha no serviço – apesar de teoricamente válida – não resiste ao contexto fático de uma interrupção do serviço por aproximadamente 125hs (cento e vinte e cinco horas).

Prosseguindo da análise individualizada dos argumentos expostos em grau de recurso, igualmente rejeito a tese de que os apelados teriam inobservado o procedimento administrativo de ressarcimento de danos estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, então vigente.

O procedimento administrativo previsto nos arts. 204 e seguintes da referida Resolução Normativa destinava-se à análise de danos elétricos em equipamentos, mediante um mecanismo simplificado para que a distribuidora verificasse,
in loco
ou em oficina, a avaria em um aparelho específico e proceda ao ressarcimento, se for o caso.

No caso dos autos, a pretensão dos apelados é mais ampla e complexa por englobar dano emergente de grande monta, diante da perda de mais de 3.000kg (três mil quilogramas) de mercadoria perecível, destinada ao comércio, o que decerto extrapola a simples análise de um equipamento danificado. Ademais, o dano principal não foi a avaria na câmara frigorífica em si, mas a consequência direta de sua inoperância, qual seja, a perda de todo o estoque nela contido.

Além disso, a pretendida reparação por dano moral, decorrente da privação de serviço essencial e dos transtornos suportados, é matéria de natureza eminentemente jurisdicional, cuja apuração e arbitramento não se inserem no escopo técnico e limitado do procedimento administrativo da ANEEL.

Verifico ainda dos autos a existência de prova documental de que os autores mantiveram contato com a concessionária por diversas vezes para que o serviço viesse a ser restabelecido, sem êxito.

Com isso, se a concessionária se mostrou ineficiente em sua atividade-fim (restabelecer o fornecimento de energia), seria contrário ao princípio da boa-fé objetiva e da razoabilidade exigir que o consumidor confiasse em outro procedimento administrativo, conduzido pela mesma entidade, para obter o ressarcimento de danos.

Em reforço, sabe-se que o serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial e deve ser prestado de forma
contínua, adequada e segura
(CDC, art. 22), de modo que a interrupção prolongada do serviço, como a de 125hs (cento e vinte e cinco horas), representa, por si só, uma violação ao dever de continuidade e uma falha manifesta na prestação do serviço.

Questiona ainda a apelante a robustez da prova documental produzida pelos autores, qualificando-a de unilateral e insuficiente para comprovar a sua responsabilidade.

A meu ver, os documentos apresentados pelos apelados, notadamente a nota fiscal do serviço de substituição dos contatores da câmara frigorífica (fl. 110) e as notas de pedido da mercadoria perecível (fl. 112) não são meras declarações dos autores, mas sim, documentos comerciais emitidos por terceiros que atestam a ocorrência de um dispêndio e a aquisição de um bem em datas específicas e por valores determinados.

Exigir do consumidor a produção de um laudo pericial complexo para cada dano sofrido seria impor-lhe um ônus probatório manifestamente incompatível com a sistemática de proteção do Código de Defesa do Consumidor. A prova do dano (perda da mercadoria e queima dos componentes) e a prova da falha no serviço (interrupção de 125 horas) estabelecem um nexo causal direto e lógico, por ser notório que a falta de energia elétrica por mais de cinco dias leva à perda de produtos refrigerados.

Com tais considerações, chancelo a sentença quanto ao reconhecimento de defeito na prestação de serviços por parte da concessionária de serviço público e, por conseguinte, quanto à caracterização do dever de ressarcir os demandantes.

Por fim, argumenta a apelante que, em sendo mantida a condenação, faz-se necessária adequar a incidência de juros moratórios e correção monetária ao disposto na superveniente Lei nº 14.905/24.

Tem razão a apelante em relação ao ponto.

Com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

Confira-se:

Art. 406
. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º
. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Outrossim, aludida Lei também alterou a redação do art. 389 do Código Civil a fim de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária:

Art. 389
. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único
. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Diante disso, a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no IPCA e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

Com tais considerações,
conheço
da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
, tão somente, para determinar que a incidência de juros moratórios e de correção monetária sobre o valor da condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/24, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez